Tribunal: TJDFT
Processo: 0709396-41.2017.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da UniãoTRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira

Número do processo: 0709396-41.2017.8.07.0018Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL, DORACI PEREIRA BARROS EMBARGADO: DORACI PEREIRA BARROS, JULIO CESAR MARTINS, DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: MARIA DE LOURDES DA SILVA

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS NÃO COMPROVADOS. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO JULGAMENTO DA MATÉRIA.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe dar provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil.
2. A oposição dos presentes embargos mostra o inconformismo do embargante com o julgado que não lhe foi favorável, pois, ao se confrontar os pontos discutidos no v. acórdão com as razões que fundamentam os presentes embargos de declaração, verifica-se tão somente a ânsia do embargante de que seu direito material seja revisitado, o que não é possível de ser realizar nas vias estreitas desse recurso.
3. In casu, é evidente que, não havendo o deferimento de nenhuma antecipação de tutela, como no caso dos autos, a sentença, reformada pelo acórdão, só passa a produzir seus efeitos, a partir do trânsito em julgado, ou, em algumas hipóteses, a partir do momento que não houver mais a interposição de recursos com efeito suspensivo, situação na qual poderia a parte credora promover o cumprimento provisório da sentença, nos termos dos arts. 520 e seguintes. Nessa ordem de ideias, não há que se falar em nenhum omissão ou obscuridade no acórdão, quanto aos limites do que decidido, pois tais vícios partiram das cogitações da parte e não do acórdão, já que não havendo nenhuma decisão em contrário, o que de certo não há, devem ser obedecidas as normas gerais do processo e seus consectários.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.